Tribunal: STF
Processo: RHC 254752
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 957.322/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude da ocorrência de preclusão temporal, respeitando os princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.



    2. O Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 17 de setembro de 2020, e o habeas corpus para discutir o referido ato apontado como coator foi impetrado somente em 30 de outubro de 2024, quase quatro anos depois.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a impetração de habeas corpus após longo decurso de tempo, sob alegação de nulidade ou falha no acórdão impugnado, pode ser conhecida, ou se está sujeita à preclusão temporal.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.



    5. O manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. A impetração de habeas corpus após longo decurso de tempo está sujeita à preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 2. Mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal” (doc. 56).



    Ao final, busca-se:



    • O PROVIMENTO DO RECURSO E A CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, nos termos do artigo 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, sem que haja a necessidade de prévio ajuizamento de revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para ser declarada a improcedência da ação penal e acolhida a ABSOLVIÇÃO porque não houve prova de que o recorrente tenha concorrido à infração penal e, ainda, houve insuficiência probatória para um édito condenatório, sem desconsiderar a nulidade da condenação que lhe foi imposta e baseada em convalidação de ilicitude da prova, especialmente em busca pessoal e veicular ilegal, com fulcro nos artigos 155, caput, e 157, caput, e § 1.º, 386, incisos V e VII, e 563, todos Código de Processo Penal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, em homenagem ao princípios constitucionais da presunção de inocência, da legalidade, da vedação a ilicitude da prova e da necessidade de escorreita fundamentação das decisões judiciais, aplicando-se o brocardo in dubio pro reo.



    • Subsidiariamente, a concessão parcial da ordem para, não sendo caso de se acolher o pleito absolutório, afastar a exasperação de 1/3 (um terço), fixando a pena-base no mínimo legal, em respeito aos artigos 59 e 68, do Código Penal.



    • O reconhecimento da figura privilegiada com a aplicabilidade do redutor legal previsto no § 4.º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, se possível, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) porque o recorrente é primário, está amparado pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, faz jus ao DIREITO AO ESQUECIMENTO, foi utilizado como “MULA”, não se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, hipótese verificada em audiência de instrução processual e nos documentos juntados aos autos que demonstram os predicados favoráveis, além de ser responsável pelos cuidados dos filhos menores, hipótese que ficou assentada no julgamento do HC 165.279/SP junto ao Supremo Tribunal Federal que lhe foi concedido.



    • A fixação de regime prisional aberto, observando-se a regra do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal e o princípio constitucional da individualização da pena.



    • A substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos no caso de acolhimento da figura privilegiada, nos termos do artigo 44, do Código Penal e à luz do hodierno posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus n.º 97.256/RS e da Resolução n.º 5/2012, do Senado Federal.



    • O afastamento da natureza hedionda do delito no caso de reconhecimento da figura privilegiada.



    • Por derradeiro, impõe-se a congratulação do que dispõe a Lei n.º 14.836, de 08 de abril de 2024, a qual altera a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício, consoante novo regramento que introduziu ao Código de Processo Penal, o artigo 647-A e parágrafo único, de referido Codex, a saber: “No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção” e, ainda, “a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal” (doc. 64, pp. 50-51).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do Habeas Corpus 957.322/SP, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 195/200):



    "Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra possível no presente caso.



    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 17 de setembro de 2020, sendo que somente no dia 30 de outubro de 2024 foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis.



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.



    [...]



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus."



    Como visto, na decisão agravada foi aplicado o óbice referente à preclusão temporal, com base nos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, haja vista que o Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 17 de setembro de 2020, sendo que somente em 30 de outubro de 2024 foi impetrado o presente writ, ou seja, quase quatro anos depois.



    [...]



    Acerca do suposto desrespeito ao decidido pelo STF, a defesa deve se dirigir à Corte Suprema para fazer valer a autoridade de sua decisão.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental no habeas corpus (doc. 57 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões reiteradas neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, consigno que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 14/3/2023. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator